Tribunal: TJSP
Processo: 1008227-90.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais e materiais. Produto vendido pela plataforma "Mercado livre". Vendedor que recebe falso "e-mail" de confirmação da venda, verossímil em face de seu teor, e envia o produto ao suposto comprador. Sentença de procedência. Danos morais arbitrados em R$3.000,00.
Apelação da ré. Responsabilidade objetiva. Sistema adotado pela ré que se mostrou falho

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos morais e materiais. Produto vendido pela plataforma "Mercado livre". Vendedor que recebe falso "e-mail" de confirmação da venda, verossímil em face de seu teor, e envia o produto ao suposto comprador. Sentença de procedência. Danos morais arbitrados em R$3.000,00.
Apelação da ré. Responsabilidade objetiva. Sistema adotado pela ré que se mostrou falho e permitiu que terceiro identificasse o anunciante e seu endereço eletrônico. Aplicação da teoria do risco do negócio. Falha na prestação do serviço por parte da ré perante o consumidor usuário da plataforma, uma vez que agiu sem a cautela esperada daquele que exerce determinada atividade econômica com habitualidade. Pedido para reforma da decisão, com afastamento dos danos morais ou sua redução. Danos morais afastados. Inocorrência de ofensa a direito de personalidade.
Apelação do autor. Requerimento para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade. Pedido para majoração dos danos morais. Recurso prejudicado ante o acolhimento parcial do recurso da ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o recurso do autor.